Tribunal: TJSP
Processo: 1511940-63.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela fraude por meio eletrônico e mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional (art. 155, § 4°-B e § 4°-C, I, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), por três vezes, em concurso formal. Preliminar alegando quebra da cadeia de custódia. Não ocorrência. Inexistência de mínimos indícios que pudessem indicar eventual falsidade dos documentos

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela fraude por meio eletrônico e mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional (art. 155, § 4°-B e § 4°-C, I, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), por três vezes, em concurso formal. Preliminar alegando quebra da cadeia de custódia. Não ocorrência. Inexistência de mínimos indícios que pudessem indicar eventual falsidade dos documentos apresentados pelo banco-vítima ou produção manipulada ou indevida. Rejeitada. No mérito, pleito objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o acusado, mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico conectado à rede de computadores, acessou contas bancárias em nomes de terceiros e solicitou cartões de crédito, sem suas autorizações, bem como subtraiu a quantia de R$ 4.822,12, depositada na conta corrente da vítima Luciana. Negativa de autoria isolada. Pedido subsidiário de desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de dispositivo informático. Impossibilidade. Conduta que ultrapassou a mera invasão de conta bancária, havendo subtração de valor por meio de transação Pix. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base recrudescidas em razão do concurso de pessoas e pela sofisticação do golpe aplicado. Redução do patamar de aumento quanto aos crimes de estelionato para 1/3, ante a quantidade de elementos negativos sopesados. Reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Pedido de maior mitigação pela tentativa quanto aos crimes de estelionato. Inviabilidade. Iter criminis amplamente percorrido pelo réu, o qual invadiu o sistema do banco e solicitou o envio de cartões de créditos em nomes de terceiros, apenas não consumando o delito por ação da empresa-vítima, que percebeu a fraude. Redução no mínimo legal. Afastamento do concurso formal entre os crimes de estelionato e reconhecimento da continuidade delitiva, recrudescendo a pena em 1/5, conforme Súmula no. 659 do STJ, já que foram realizados acessos indevidos a três contas bancárias. Penas finalizadas em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 17 dias-multa. Regime inicial semiaberto e inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e sursis que se mantém. Impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça. Parcial provimento.